Tribunal: STM
Processo: 7000591-49.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000591-49.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: LUCAS DE JESUS BRAGA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/10/2020 a 08/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou os presentes Embargos de Declaração opostos pela
Defensoria Pública da União, atuando em favor do ex-Sd Ex LUCAS DE JESUS
BRAGA, por inexistir omissão/contradição/ambiguidade/obscuridade, mantendo
na íntegra o Acórdão hostilizado, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS
VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL e
CELSO LUIZ NAZARETH.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/10/2020 15:00:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b331fc22
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000591-49.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
EMBARGANTE:
LUCAS DE JESUS BRAGA.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO
DISCUTIDA. INOVAÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
O manejo dos Embargos de Declaração restringe-se aos casos de obscuridade, ambiguidade, contradição ou
omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão somente, a indicação desses pontos,
conforme preceituam os artigos 542 do CPPM e 125 do RISTM.
Os Embargos de Declaração, para fins de prequestionamento, servem para suprir omissão
do acórdão recorrido em relação à matéria suscitada no recurso cabível ou nas
contrarrazões, e não para inovar matéria constitucional não debatida nos autos.
Sendo o tema debatido nos autos, resta prontamente atendida a pretensão de
prequestionamento da matéria, para fins de acesso à Suprema Corte.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos de
Declaração opostos pela Defensoria Pública da União, atuando em favor do ex-Sd Ex LUCAS DE JESUS
BRAGA, por inexistir omissão/contradição/ambiguidade/obscuridade, mantendo na íntegra o Acórdão
hostilizado.
Brasília, 5 a 8 de outubro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
EMBARGANTE:
LUCAS DE JESUS BRAGA.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, para fins de prequestionamento, opostos pela Defensoria Pública da
União, atuando em favor do ex-Sd Ex LUCAS DE JESUS BRAGA, contra o Acórdão desta Corte Castrense
lavrado nos autos do Agravo Interno nº 7000163-67.2020.7.00.0000, julgado em 1º de julho de 2020.

O Acórdão hostilizado restou assim ementado:

"EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. REJEIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE DO JULGADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA DE OFÍCIO. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA. MILITAR DA ATIVA À ÉPOCA DOS FATOS. CONDUÇÃO MONOCRÁTICA POR JUIZ FEDERAL DA
JUSTIÇA MILITAR. NULIDADE CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA.
ARTIGO 30, INCISO I-B, DA LEI Nº 8.457/1992. MATÉRIA CONSOLIDADA PELO PLENÁRIO DO SUPERIOR

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/10/2020 15:00:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b331fc22
TRIBUNAL MILITAR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSO REJEITADO. MAIORIA.
O Plenário do Superior Tribunal Militar firmou posicionamento no sentido do conhecimento do Agravo
Interno, com a submissão do mérito ao Colegiado, com vistas a possibilitar o manejo dos Recursos
compatíveis em instâncias superiores.
Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão por maioria.
A Lei nº 13.774/2018 alterou a Lei de Organização Judiciária Militar atribuindo competência ao Juiz Federal
da Justiça Militar para, monocraticamente, processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do
art. 9º do Código Penal Militar, restando limitado o escopo de sua atuação aos incisos anteriormente
mencionados, razão pela qual se excluem da alçada monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar os agentes
enquadrados no inciso II do artigo 9º do Estatuto Repressivo Castrense.
Se, à época da consumação do delito, o agente era militar em atividade, eventual exclusão das fileiras das
Forças Armadas não afasta a competência do Conselho de Justiça para o processamento e o julgamento do
feito.
Tese firmada pelo Plenário do Superior Tribunal Militar em sede de Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, nos seguintes termos: "Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas procedente. Adoção da
tese jurídica: "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.".
Agravo Interno rejeitado. Decisão por maioria.".

O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico em 5 de agosto de 2020, dele sendo intimado o
Órgão ministerial nessa mesma data, e a Defesa Pública em 15 de agosto de 2020, tendo sido opostos os
presentes aclaratórios, tempestivamente, em 24 de agosto de 2020.

Em suas Razões, o Órgão de Defesa, embora não tenha apontado omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguidade, destacou que a sua pretensão está circunscrita a:

"(...) que esta egrégia Corte Militar se manifeste expressamente, em prequestionanento,
sobre o art. 30, I-B, da Lei 8.457/1992, dando 'interpretação conforme a Constituição'
considerando que ao dizer ' civis' não criou qualquer exceção e, assim, como julgou o STM
neste caso dizendo pela competência do Conselho Permanente de Justiça tem-se a afronta
ao 'princípio dos princípios' consagrado como 'fundamental' no art. 1º, CF/88, que se
desdobra, ainda em 'tratamento desigual aos iguais' (igualdade), descumprindo a
'proporcionalidade', a 'razoabilidade', dentre outros.".

Tudo com vistas a que a matéria seja apreciada pelo Supremo Tribunal Federal.

Em Despacho de 26 de agosto de 2020, determinei a manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
em atenção ao disposto no art. 131 do Regimento Interno desta Corte.

Em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Alexandre Concesi, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar
manifestou-se pelo "(...) pela rejeição dos presentes Embargos de Declaração (...)", destacando que:

"(...) a matéria de fundo cujo prequestionamento se pleiteia não viola qualquer dispositivo
da Constituição Federal, consoante exposto nos diversos precedentes mencionados acima.
Ademais, a nosso viso, não se mostra cabível o manejo de novos ED com fins de
prequestionamento, tendo em vista que a Suprema Corte já se manifestou sobre a matéria
no Agravo em RE 1279981, negando seguimento a recurso extraordinário interposto pela
própria DPU sobre a matéria versada no IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000.".

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso oposto pela Defensoria Pública da União estão preenchidos,
razão pela qual merece ser conhecido.

A insurgência está circunscrita à manifestação desta Corte Castrense sobre a alegada inconstitucionalidade
do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, bem como à interpretação conforme do artigo 30,
inciso I-B, da Lei nº 8.457/92.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/10/2020 15:00:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b331fc22

Como cediço, o manejo dos aclaratórios restringe-se aos casos de obscuridade, ambiguidade, contradição ou
omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão somente, a indicação desses pontos,
conforme preceituam os artigos 542 do CPPM e 125 do RISTM.

Consoante os ensinamentos de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance
Fernandes, a omissão configura-se "(...) quando o juízo ou tribunal deixa de apreciar questões relevantes
para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício, ou quando não se manifesta sobre
algum tópico submetido à sua apreciação (...)" (Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos,
Recursos em Espécie, Ações de Impugnação, Reclamação aos Tribunais. 7ª ed. 2011. Revista dos Tribunais.
p. 173/175).

Nesse contexto, considerando a pretensão defensiva, não identifico qualquer omissão no Acórdão do Agravo
Interno nº 7000163-67.2020.7.00.0000, mormente porque, conforme se extrai da própria petição
apresentada pela Defensoria Pública da União naquele feito, essa matéria sequer foi objeto de irresignação,
sendo oportuno destacar o pedido defensivo no citado feito para que:

"(...) o pleito apreciado pelo plenário do STM nos autos da Apelação nº 7001236-
11.2019.7.00.0000, por ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa
humana (art. 1º, III, CF), da isonomia (art. 5º, caput,CF), do devido processo legal (art. 5º
LIV, CF) e juiz natural (art. 5º, LIII, CF), com escopo de que seja reconhecida a
incompetência do Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar o presente
feito, sendo assim mantida a sentença a quo, que decidiu monocraticamente pelo Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM pela absolvição do
agravante.".

Vale dizer que o Acórdão embargado não deixou de se manifestar sobre qualquer ponto relevante que tenha
sido apresentado pela Defesa Pública, tampouco sobre o pedido ali contido, de sorte que inexiste omissão a
ser reparada por esta sede recursal.

Nada obstante, a matéria relativa à apontada inconstitucionalidade foi objeto de deliberação pelo Plenário
desta Corte Castrense no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, cujo Acórdão, publicado em 5 de setembro de 2019, assim foi ementado:

"(...) EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PRELIMINAR
DE INCONSTITUCIONALIDADE DO IRDR. INSTITUTO QUE SE ADEQUA ÀS GARANTIAS
INERENTES AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA ISONOMIA E DA DURAÇÃO
RAZOÁVEL DOS PROCESSOS. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO IRDR.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 976, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL (CPC). DESCABIMENTO. PRESSUPOSTOS PLENAMENTE RECONHECIDOS NA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE TODOS
OS PROCESSOS EM CURSO NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU) SOBRE O TEMA.
FACULTATIVIDADE. DECISÃO DO PLENÁRIO DA CORTE. ADMISSIBILIDADE. IRDR.
I - Preliminar de Inconstitucionalidade do IRDR: diante do aparente conflito entre a
legalidade e a segurança jurídica, deve prevalecer a primazia da segurança jurídica, aliada
à isonomia e à duração razoável dos processos. Preliminar rejeitada por unanimidade.
(...)" (Grifos nossos).

Conforme fundamentou o bem lançado voto condutor do Acórdão desse IRDR, da lavra do eminente Ministro
Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, acompanhado pela unanimidade do Plenário naquela assentada:

"(...) A alegação de necessidade de previsão no texto constitucional da força vinculante dos
precedentes decorre da interpretação do princípio da legalidade, o qual prevê que, via de
regra, uma obrigação genérica e abstrata deve advir de lei em sentido formal.
Consequentemente, o ato do Poder Judiciário com tais características vai de encontro
àseparação dos poderes, eis que usurparia a função do Legislativo.
Dessa forma, para que fosse possível tal previsão erga omnes pelos Tribunais pátrios,
indispensável que a exceção estivesse prevista no próprio corpo da Carta Magna, como de
fato ocorreu com a criação da Súmula Vinculante pela EC 45/2004.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/10/2020 15:00:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b331fc22
Não obstante, o estudo do ordenamento jurídico pátrio não pode ser tão simplista. Como
sabemos, para a interpretação das normas principiológicas, deve ser adotado o postulado
da ponderação, por meio do qual se depreende que nenhum princípio é absoluto. A
valoração e a prevalência de cada um deles deve ser analisada de acordo com o caso
concreto.
Na situação em análise, estão em aparente conflito a legalidade e a segurança jurídica.
Isso porque, a despeito da competência do Poder Legislativo para a edição de normas
gerais, a consolidação do posicionamento dos tribunais pátrios minora o risco de decisões
conflitantes. Nesse sentido, esclarece Humberto Theodoro Jr:
"A objeção que às vezes tem sido feita em doutrina à constitucionalidade do
sistema de jurisprudência vinculante do NCPC apoia-se, principalmente, no
princípio de legalidade. Argumenta-se que só a lei pode obrigar a todos, genérica
e abstratamente (CF, art. 5º, II). Acontece que nenhum princípio, nem mesmo
constitucional, é absoluto, e, necessariamente, todo princípio tem que coexistir e
harmonizar-se com os demais que incidem sobre o mesmo fato. [...] Se alguma
colisão puder ser detectada entre eles, a solução jamais será dada à
supervalorização do princípio da legalidade ou de qualquer outro
isoladamente. Esse conflito, apenas aparente, resolve-se, na técnica
constitucional, pelo critério hermenêutico da proporcionalidade, o qual, na
espécie, aponta, razoavelmente, para a prevalência da garantia constitucional
da segurança jurídica, da igualdade de todos perante a lei, da duração razoável
do processo, bem como na necessidade lógica de unidade e coerência do
ordenamento jurídico." (In Curso de Direito Processual Civil - vol. 3. 51. ed. rev.,
atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018.p. 839).
Portanto, a uniformização da jurisprudência, consubstanciada no IRDR, protege, de forma
mais adequada e legítima, a segurança jurídica, com o intuito de evitar o risco de decisões
divergentes sobre a mesma matéria e a concretizar a duração razoável dos processos.
Consequentemente, é hábil a materializar o ideal almejado nas lides encaminhadas ao
Poder Judiciário, a saber, a Justiça. A Professora Ada Pellegrini Grinover comunga do
mesmo entendimento:
"A doutrina - e não só a pertencente ao sistema de common law- já
identificou que o modelo do stare decisis se sustenta em quatro valores
essenciais para a ordem jurídica. São eles a igualdade, a segurança jurídica, a
economia e a respeitabilidade ou autoridade dos julgados. Observo, ainda, que a
economia leva a assegurar outro princípio constitucional garantido no nosso
sistema: a duração razoável do processo." (In Algumas considerações sobre a
constitucionalidade do Precedente Vinculante previsto no Código de Processo
C i v i l . A c e s s o e m 1 0 . 8 . 2 0 1 9 . D i s p o n í v e l
emhttp://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_b
iblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RBA_n.02.04.PDF).
Ademais, a jurisprudência consolidada nos tribunais pátrios prevalece no sentido da
constitucionalidade do sistema de precedentes instituído pelo CPC/2015, inclusive o IRDR,o
qual é admitido e julgado no país.
Conforme informações extraídas do sítio do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), desde a
entrada em vigor da nova norma processual, 337 Incidentes de Resolução de Demandas
Repetitivas foram ajuizados no território nacional. Desses, 71 já tiveram Acórdãos
publicados, ao passo que em 13 o mérito foi julgado. Até o momento, em nenhum deles
houve declaração de sua inconstitucionalidade. (Fonte: CNJ. Acesso em 10.8.2019.
D i s p o n í v e l
emhttps://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%2FPainelCNJ.qvw&h
ost=QVS%40neodimio03&anonymous=true&sheet=shDRGraficos).
Diante do exposto, a preliminar deve ser rejeitada.".

Os contundentes fundamentos anteriormente descritos afastam a pretensão defensiva no que tange à
alegada inconstitucionalidade do instituto.

A propósito, esses fundamentos já foram objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal em sucessivos
Recursos manejados pela Defensoria Pública da União, sendo certo que aquela Excelsa Corte os tem
referendado, conforme se verifica na recentíssima Decisão da eminente Ministra Cármen Lúcia nos autos do

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/10/2020 15:00:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b331fc22
Recurso Extraordinário com Agravo nº 1279981 (DJe: 26/08/2020, cujo teor absolutamente refuta toda e
qualquer argumentação defensiva, sendo oportuna a sua transcrição:

"(...) Decisão
DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com
base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado
do Superior Tribunal Militar:
"INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO IRDR. INSTITUTO QUE SE ADEQUA ÀS GARANTIAS
INERENTES AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA ISONOMIA E DA
DURAÇÃO RAZOÁVEL DOS PROCESSOS. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE
INADMISSIBILIDADE DO IRDR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.
976, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). DESCABIMENTO. PRESSUPOSTOS
PLENAMENTE RECONHECIDOS NA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS EM CURSO NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU) SOBRE O TEMA. FACULTATIVIDADE. DECISÃO
DO PLENÁRIO DA CORTE. ADMISSIBILIDADE. IRDR. NOTIFICAÇÃO DOS
COMANDOS DAS FORÇAS ARMADAS, DO MINISTÉRIO DA DEFESA, DA
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU), DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DO
CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB) E DOS
JUÍZOS DAS AUDITORIAS DAS CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIÁRIAS MILITARES.
REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE REALIZADO PELA AGU E
PELO CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL DA OAB. DEFERIMENTO.
ORIGEM. HIPÓTESES DE CABIMENTO. EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS.
CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. RISCO DE OFENSA À
ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO.
JULGAMENTO DE MILITARES AO LONGO DA HISTÓRIA. SUBMISSÃO A DECISÕES
DE SUPERIORES HIERÁRQUICOS, POSTERIORMENTE ALIADA AO CONHECIMENTO
DOS AUDITORES. PROTEÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA.
JULGAMENTO DE CIVIS PELA JUSTIÇA CASTRENSE. ALTERAÇÃO ADEQUADA À
REALIDADE FÁTICA ATUAL. DISCUSSÃO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E
JULGAR EX-MILITARES QUE COMETERAM DELITOS CASTRENSES EM ATIVIDADE.
INTENÇÃO LEGISLATIVA. MENÇÃO AOS INCISOS I E III DO ART. 9º DO CÓDIGO
PENAL MILITAR (CPM). AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO ACERCA DO INCISO II DO
DISPOSITIVO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA DA
REDAÇÃO DO ART. 30, INCISO I-B, DA LEI 8.457/1992. DIREITO COMPARADO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PACTO DE
SÃO JOSÉ DA COSTA RICA E À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE
DIREITOS HUMANOS. INDEPENDÊNCIA E IMPARCIALIDADE DOS OFICIAIS DAS
FORÇAS ARMADAS. CARGO PÚBLICO VITALÍCIO. ATUAÇÃO PAUTADA EM
PRINCÍPIOS ÉTICOS. PREVISÃO ESTATUTÁRIA. ANALOGIA. FORO POR
PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO. ALTERAÇÃO DO FORO
PELA PROMOÇÃO DO MILITAR. SIMILARIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA
COMPETÊNCIA COLEGIADA. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. JUSTIÇA
MILITAR EM TEMPO DE GUERRA. SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. CONCESSÃO DE
GRAU HIERÁRQUICO AOS JUÍZES. PREVISÃO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR (CPPM). ENUNCIADO DA 1ª JORNADA DE DIREITO MILITAR DA ESCOLA
NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO (ENAJUM). CUNHO ACADÊMICO. NÃO VINCULANTE. IRDR
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Preliminar de Inconstitucionalidade do IRDR: diante do aparente conflito entre
a legalidade e a segurança jurídica, deve prevalecer a primazia da segurança
jurídica, aliada à isonomia e à duração razoável dos processos. Preliminar

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/10/2020 15:00:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b331fc22
rejeitada por unanimidade.
II - Preliminar de Inadmissibilidade do IRDR: os requisitos previstos no inciso I do
art. 976 do CPC foram analisados por ocasião da admissibilidade do Incidente
nesta Corte. Presença de efetiva repetição de processos e de controvérsia sobre
questão unicamente de direito. Preliminar rejeitada por unanimidade.
III - O IRDR é instituto com inspiração no Musterverfahren alemão e no Group
Litigation Order britânico. O procedimento está descrito no art. 976 e seguintes
do Código de Processo Civil. No caso concreto, os requisitos foram analisados por
ocasião do Juízo de Admissibilidade do Incidente, no qual foi constatado o efetivo
cumprimento dos dispositivos do CPC. Na mesma oportunidade, decidiu-se pela
suspensão apenas do caso paradigma, diante da necessidade do cumprimento
dos princípios inerentes ao processo penal. Definiu-se, também, a viabilidade do
Incidente na seara processual penal. Ressalte-se que, cientificados os Comandos
das Forças Armadas, o Ministério da Defesa, a Advocacia-Geral da União, a
Defensoria Pública da União, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil e os Juízos das 19 Auditorias das 12 Circunscrições Judiciárias Militares
para prestar as informações entendidas cabíveis, requereram habilitação como
Amici Curiae a AGU e o Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB, pedidos
deferidos pelo Ministro-Relator.
IV - Desde os primórdios da Civilização ocidental, o cometimento de delitos por
integrantes das Forças de Guerra eram julgados por oficiais de grau hierárquico
superior ao do Acusado. Na Idade Moderna, Portugal e Espanha instituíram os
Conselhos de Guerra, nos quais houve a formação do escabinato. Desde então,
pouco se alterou quanto à estrutura dos órgãos de 1ª instância, composição
também adotada no Brasil desde o Alvará de 1º.4.1808.
V - A formação colegiada mista dos órgãos da Justiça Militar decorre da
necessidade de eficiente proteção aos princípios da hierarquia e da disciplina.
Alia-se a experiência da caserna dos oficiais, ao conhecimento jurídico dos juízes
togados. Proteção amparada pela Constituição Federal e ratificada pela doutrina
militar nacional e estrangeira. Interpretação contrária gera ofensa à ratio essendi
da Justiça Militar da União.
VI - Discussão referente ao julgamento de ex-militares que cometeram delitos
castrenses na qualidade de integrantes da ativa das Forças Armadas.
VII - A Lei 13.774/2018 modificou a Lei de Organização Judiciária Militar da União
(LOJM) - Lei 8.457/1992 - e estabeleceu a competência do Juiz Federal da Justiça
Militar, de forma monocrática, para o julgamento de civis que pratiquem crimes
militares. No entanto, não visou o legislador a modificação da regra para o
processamento de ex-militares que cometeram delitos castrenses em atividade.
Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei 7.683/2014.
VIII - Interpretação da nova redação do inciso I-B do art. 30 da LOJM, que
menciona expressamente os incisos I e III do art. 9º do CPM, e olvida
propositadamente o inciso II, que dispõe acerca das situações de crimes
praticados somente por militares. Inserção por analogia importaria em ativismo
judicial, eis que não manifestada a vontade do legislador ordinário.
IX - Adoção do princípio tempus regit actum, o qual dispõe que a competência
deve ser fixada na data do fato, sob pena de possibilitar a criação de juízos de
exceção, bem como a escolha do órgão julgador pelo acusado. Obediência à
garantia do juiz natural.
X - Fundamentação que encontra amparo no Direito Comparado, a exemplo de
Chile, Espanha e Itália. No mesmo sentido há previsão nas Justiças Militares
Estaduais.
XI - Não há que se falar em violação ao Pacto de São José da Costa Rica ou à
jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Situações que
envolvem civis que cometeram delitos castrenses nessa qualidade e não como
integrantes das Forças Armadas. Distinção em relação ao caso vertente.
XII - Assim como os magistrados togados, os Oficiais integrantes dos Conselhos
de Justiça possuem vitaliciedade assegurada pela Constituição Federal. Na forma
do Estatuto dos Militares (Lei 6.880/1980), sua atuação é pautada em princípios
éticos, entre os quais a justiça e a imparcialidade nas suas decisões.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/10/2020 15:00:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b331fc22
XIII - Descabida a analogia ao foro por prerrogativa de função e à remessa dos
feitos ao 1º grau de jurisdição após o término do mandato parlamentar. A
condição de militar não se amolda à ideia de cargo eletivo. Concepção de Justiça
Especial para processar e julgar delitos castrenses que deve ser considerada.
XIV - Sob o mesmo viés, é inviável a equiparação da alteração da competência
pela promoção ao oficialato ou ao generalato. Manutenção da atribuição
colegiada. Adequação do escabinato ao princípio da hierarquia. XV - Em que
pese a competência monocrática dos Juízes Federais da Justiça Militar em tempo
de guerra, cuida-se de situação extraordinária. Ademais, de acordo com o art.
710 do CPPM, eles serão comissionados em postos militares.
XVI - O Enunciado 1 da 1ª Jornada de Direito Militar, organizada pela ENAJUM,
tem cunho acadêmico e não possui qualquer efeito vinculante. XVII - Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas procedente. Adoção da tese jurídica:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis
que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.".
Decisão unânime" (fls. 4-6, e-doc. 3).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).
2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os
princípios da isonomia, da segurança jurídica e do juiz natural. Argumenta ser incabível o
incidente proposto pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União "porque não
comprovada a controvérsia e, muito menos, o risco à isonomia e à segurança jurídica" (fl.
9, e-doc. 11).
Salienta que o Tribunal de origem, ao não apontar a existência de decisões conflitantes
sobre a matéria, também "não demonstrou o efetivo 'risco de ofensa à isonomia e à
segurança jurídica', conforme preceitua o art. 976 do NCPC" (fl. 10, e-doc. 11).
Assinala que "a Constituição Federal, prevê como regra a não subordinação das decisões
de instâncias inferiores às dos órgãos judiciários de instância superior. A regra, portanto, é
a independência das instâncias. Além do que, neste caso, Lei 13.774/2018, o entendimento
sobre sua aplicação ainda não chegou ao Supremo Tribunal Federal, o guardião da
interpretação constitucional" (fl. 15, e-doc. 11).
Assevera que, ao não determinar a suspensão do processo, o Tribunal de origem teria
contrariado o inc. IV do art. 313 e o § 5º do art. 982 do Código de Processo Civil, pois,
"conforme a previsão legal, a instauração do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas enseja a suspensão - por até 01 ano -, de processos que possuam como objeto
idêntica matéria de direito, cessando-a apenas em caso de não interposição do Apelo
Extremo" (fl. 16, e-doc. 11).
Ressalta que "a perda da condição de Militar da ativa leva o caso ao julgamento do Juízo
monocrático do Juiz Federal da JMU pela simples obediência ao art. 30, I-B, da Lei de
Organização Judiciária Militar" (fl. 18, e-doc. 11).
Aponta que, "se o acusado não é Militar, mas civil, não se justifica a permanência do poder
jurisdicional com o Conselho Permanente de Justiça, composto por militares da ativa, pois
tal pretensão violaria frontalmente o disposto no art. 30, I-B, da LOJM, redação dada pela
Lei nº 13.774/2018, bem como submeteria o acusado a situação não isonômica em relação
aos cidadãos, acusados em processos penais de outras esferas de jurisdição (federal
comum, eleitoral e estadual), até mesmo em questões técnicas como a dosimetria da
pena" (fl. 24, e-doc. 11).
Pontua que "a alteração trazida no texto da Lei nº 13.774/2018 versa sobre matéria de
'competência absoluta', ex vi legis, e que também traz repercussões processuais, sendo
certo que as normas processuais penais possuem aplicabilidade imediata, alcançando os
processos em curso, art. 2º, do CPP e art. 5º, do CPPM. Assim, data vênia, é errôneo o
argumento do Parquet das Armas de que a fixação da competência se daria no momento
em que o crime é cometido" (fl. 30, e-doc. 11).
3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática de repercussão
geral (ARE n. 748.371-RG/MT, Tema 660), ausência de ofensa constitucional direta e
harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (e-doc. 13). A
agravante sustenta ser presumida a repercussão geral "em casos de Incidentes de
Resoluções de Demandas Repetitivas" (fl. 6, e-doc. 14) Ressalta que "o processamento e
julgamento dos cidadãos civis - todos eles, inclusive aqueles que não são mais militares - é
de competência do Juiz Federal da Justiça Militar da União, o togado, aquele que detém as

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/10/2020 15:00:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b331fc22
prerrogativas da magistratura nacional" (fls. 7-8, e-doc. 14).
Assevera que, "demonstrada, pois, a plausibilidade jurídica da existência de violação direta
à Constituição Federal, cabe então ao Supremo Tribunal Federal deliberar em caráter final
e definitivo" (fl. 10, e-doc. 14). Requer, "com fulcro no art. 1.042, § 4º, se não ocorrida a
retratação, que este Agravo em Recurso Extraordinário seja remetido à Suprema Corte" (fl.
11, e-doc. 11).
Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
4. Razão jurídica não assiste à agravante.
5. Ao julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas e estabelecer a tese de que
compete aos Conselhos Especial e Permanente da Justiça Militar o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas, o Superior
Tribunal Militar assentou quanto ao cabimento do incidente:
"Em resumo, a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre
a mesma questão unicamente de direito está presente no caso concreto. Após as
alterações à Lei de Organização Judiciária Militar da União, inseridas pela Lei
13.774/2018, o inciso I-B do art. 30 da norma passou a prever a competência do
juiz singular para processar e julgar civis.
Todavia, quanto àqueles que ostentavam a situação de militar da ativa, por
ocasião de ação ou de omissão criminosa, mas foram excluídos das fileiras das
Forças Armadas após o delito, criou-se uma divergência interpretativa. Em que
pese a maioria dos órgãos de 1º grau desta Justiça Militar da União se
manifestarem pela fixação da competência monocrática, parcela das Auditorias
manteve o julgamento de tais réus pelos Conselhos de Justiça. Outrossim, como
se observa da Petição Inicial, diversas foram as irresignações do Parquet das
Armas de 1º grau, as quais culminaram na interposição de Recurso em Sentido
Estrito perante este STM.
Cite-se, como exemplo, o caso paradigma, RSE 7000144-95.2019.7.00.0000.
Demandas similares se multiplicaram nesta Corte. Até o encerramento do 1º
semestre de 2019, foram protocolizados 134 processos com a mesma temática:
25 Apelações; 2 Correições Parciais; 3 Habeas Corpus; e 104 Recursos em
Sentido Estrito. Desses, 74 já foram julgados. 62 RSE foram providos e 3 ordens
em HC foram concedidas. Apenas 8 RSE foram desprovidos, uma vez que
interpostos em ação cujo réu era civil à época do cometimento do delito. Nota-se
que a multiplicação de Decisões sobre a competência para o julgamento de ex-
militares perante os órgãos de 1º grau da JMU não está restrita a uma
Circunscrição Judiciária, mas foram proferidas por diversos órgãos julgadores.
Ademais, a posição adotada pelos magistrados de 1º grau é dissonante daquela
esposada pela maioria desta Corte.
Cite-se a Apelação 7000541-91.2018.7.00.0000, da Relatoria do eminente
Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. No bojo do voto condutor,
aprovado por unanimidade pelo Plenário em 27.2.2019 - portanto, antes do
ajuizamento deste IRDR -, constou expressamente o posicionamento incidental
pela manutenção da competência colegiada para o julgamento de ex-militares
que praticaram delitos castrenses ainda em atividade. Do exposto, demonstra-se
a existência de controvérsia acerca do tema, senão pela divergência entre
decisões proferidas pelos Juízos de 1º grau, pela dissonância entre o
posicionamento apresentado nos julgados constantes da lista anexa à petição
inicial e a manifestação prévia deste STM.
Quanto à natureza da divergência, trata-se de questão de direito, uma vez que
versa sobre a interpretação do dispositivo legal, a saber, inciso I-B do art. 30 da
LOJM, inserido pela Lei 13.774/2018. Assevera-se que, como mencionado na
preliminar de admissibilidade, a casuística de cada ação individual não impede
que se reconheça a possibilidade de ajuizamento do IRDR, desde que neste não
se discutam os fatos apresentados. Preenchido o primeiro requisito, o art. 976, II,
do CPC, determina a necessidade de risco de ofensa à isonomia e à segurança
jurídica, o qual também está presente na demanda em destaque. A isonomia
consiste em garantir o tratamento igualitário àqueles que se encontrem na
mesma situação, bem como em promover a prestação desigual naquilo que os
jurisdicionados se diferenciem.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/10/2020 15:00:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b331fc22
Em relação à segurança jurídica, a doutrina a aponta como princípio geral do
direito. Significa que o Estado deve atuar de forma a garantir a estabilidade da
interpretação das normas. Ou seja, não deve alterar seu posicionamento, seja
ele judicial ou administrativo, a cada caso concreto posto a análise. Não importa
dizer que o entendimento jurisprudencial deve ser engessado, mas visa permitir
que o cidadão, ao praticar determinado ato, saiba as prováveis consequências"
(fls. 21-22, e-doc. 3).
Quanto à alegada necessidade de suspensão de todos os feitos em curso na
Justiça Militar que versem sobre a questão em análise, afirmou: "Ao contrário do
que afirmou a nobre DPU, a medida que ora se requer não decorre
automaticamente da admissibilidade do Incidente.
Nesse sentido, já se manifestou o Conselho da Justiça Federal no Enunciado 140
da sua II Jornada de Direito Processual Civil, ocorrida nos dias 13 e 14.9.2018: "A
suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no
Estado ou na região prevista no art. 982, I, do CPC não é decorrência automática
e necessária da admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao colegiado
decidir acerca da sua conveniência."
O entendimento defendido na Jornada esboça não só o posicionamento de parte
significativa da doutrina, como traduz a posição prevalente no Supremo Tribunal
Federal (STF). Ao se manifestar sobre a suspensão dos processos nos Recursos
Extraordinários (RE) com Repercussão Geral, a Corte Constitucional, no RE
966.177/RS, entendeu que o sobrestamento não é obrigatório e pode ser
modulado pelo Relator.
Na mesma oportunidade, reconheceu que, uma vez determinada a medida, os
prazos prescricionais também seriam suspensos: (...) Assevera-se que a redação
do art. 1.035, § 5º, do CPC, referente à Repercussão Geral, é semelhante à do
art. 982, I, do mesmo diploma, que cuida da suspensão no IRDR. Nesse sentido
também é a doutrina de Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, Humberto Dalla
Bernardina de Pinho, Daniel Vianna Vargas e Felipe Carvalho Gonçalves da Silva:
"A suspensão dos processos criminais poderia ser alegada como impedimento à
utilização do IRDR no Processo Penal. Entretanto, assim como nos recursos
repetitivos, a suspensão dos processos no incidente é facultativa.". (In O
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no Processo Penal.
Reflexões Iniciais. Publicado na Revista de Processo. Ano 43. Vol. 279. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2018. p. 300)" (fls. 15-16, e-doc. 3).
Quanto à competência dos Conselhos Especial e Permanente da Justiça Militar,
decidiu: "Portanto, quando a Constituição dispõe a inexistência de juízo de
exceção, significa afirmar que o órgão competente para o julgamento deve ser
definido antes da prática do fato típico. De outro lado, se o Estado deve definir
as regras de competência previamente, sabe-se também que não cabe ao
acusado 'escolher' o Juízo pelo qual será julgado: (...) Dessa forma, a
interpretação adotada pelo Juízo de 1º grau poderia, exemplificativamente,
permitir ao Acusado provocar o seu licenciamento para ser julgado de forma
monocrática. Situação ainda pior é aquela em que o Réu é licenciado e
reintegrado mais de uma vez no curso da demanda, quando haveria alteração do
Juízo competente a cada modificação da sua situação jurídica, o que fere não só
o postulado destacado, como o princípio da duração razoável e da economia
processual.
A própria Lei 13.774/2018 desfaz as possíveis divergências no art. 30, I-B.
Observa-se da sua redação que o dispositivo prevê a competência do Juiz
Federal da Justiça Militar para o julgamento de civis que pratiquem crimes
militares inseridos nos incisos I e III do art. 9º do CPM. Sequer mencionou o inciso
II, que trata sobre crimes praticados por militares em face de outros integrantes
das Forças Armadas em atividade. Seria ilógico entender pela competência do
Juiz Federal da Justiça Militar quando um ex-militar pratica tipo inserido no inciso
I do art. 9º (crimes apenas previstos no CPM) e, quanto ao inciso II, que
menciona os crimes com existência correlata na legislação comum,
permanecerem os fatos a serem julgados pelos Conselhos de Justiça.
Sobre o argumento de que a norma tem natureza processual e alterou a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/10/2020 15:00:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b331fc22
competência absoluta para o julgamento de civis na Justiça Militar da União, não
se desconhece a sua validade. De fato, a competência em razão da pessoa, via
de regra, é absoluta, motivo pelo qual é incabível a perpetuatio jurisdicionis.
O fundamento da aplicação do art. 5º do CPPM é plenamente viável, desde que o
acusado ostente a qualidade de civil no momento da prática do crime. Ou seja, a
alegação manifestada na maioria das informações prestadas pelos magistrados
de 1º grau e pela Defensoria Pública da União, de fato, é válida.
No entanto, julgo que não é aplicável ao ex-militar, porquanto os excluídos das
fileiras castrenses não estão inseridos no âmbito de aplicação do inciso I-B do
art. 30 da LOJM. O dispositivo, repiso, aplica-se exclusivamente àqueles que
cometeram o fato tipo na condição de civis, inseridos no inciso I ou, na maciça
maioria dos casos, no inciso III do art. 9º do CPM.
A interpretação do art. 5º do CPPM deve ser combinada com a teoria da ação e o
princípio tempus regit actum. Uma não exclui a outra. Significa dizer que se o
acusado ostentava a condição de civil no momento da prática do fato típico, com
a entrada em vigor da Lei 13.774/2018, a competência para julgamento
automaticamente é designada ao Juiz Federal da Justiça Militar de forma
monocrática. Todavia, caso seja militar à data do crime e, a posteriori, é excluído
das fileiras castrenses, prevalece sua situação jurídica referente ao tempo da
ação/omissão punível. No mesmo sentido é o entendimento em relação à
suposta violação ao Pacto de São José da Costa Rica e às decisões da Corte
Interamericana de Direitos Humanos.
Ainda que se entenda que a competência dos Conselhos de Justiça para o
julgamento de civis viola as normas internacionais sobre direitos humanos, tal
fundamento não é aplicável àqueles que praticaram os fatos tipos na condição
de praças ou de oficiais das Forças Armadas. Do contrário, estar-se-ia a afirmar
que países como Chile, Itália e Espanha também violam as convenções
internacionais de não submissão de civis à Justiça especializada, haja vista que,
como supratranscrito, aplicam-se as regras da competência de acordo com a
condição do agente na data do fato" (fls. 36-42, e-doc. 3).
6. Rever esse entendimento exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à
espécie (Código de Processo Civil e Lei n. 13.774/2018). A alegada contrariedade à
Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o
processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA
CRIMINAL. MILITAR. COMPETÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.
1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica
rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a
decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta.
2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por
demandar o reexame de fatos e provas.
3. Agravo regimental a que se nega provimento" (ARE n. 814.245-AgR, Relator o
Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 7.3.2016).
"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME MILITAR. CONCUSSÃO. AUSÊNCIA DE
FUNDAMETAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OFENSA
AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E
NO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.
1. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser
aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso
concreto. Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), "a simples
descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a
parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada
porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria
relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria
o mero interesse subjetivo da causa" (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/10/2020 15:00:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b331fc22
Lewandowski).
2. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à
afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes.
3. No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação
infraconstitucional pertinente (Código Penal Militar), e uma nova apreciação dos
fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta
fase processual (Súmula 279/STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento" (ARE n. 1.243.744-AgR, Relator o
Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).
"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA
CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIII E XXXVII DA CF. PRINCÍPIO
DO JUIZ NATURAL. RESOLUÇÃO 368/2014, DO TJPE. OFENSA REFLEXA. FATOS E
PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES.
1. Nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional
na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da
legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se
efetivamente existente, seria meramente reflexa.
2. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no
enunciado da Súmula 279 do STF.
3. Embora devidamente prequestionados os dispositivos constitucionais dados
como contrariados no apelo extremo, referentes ao princípio do juiz natural, tal
circunstância não é capaz de afastar, na hipótese, os demais óbices processuais
apontados na decisão agravada.
4. Agravo regimental desprovido" (ARE n. 1.165.351-AgR, Relator o Ministro
Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.4.2020).
7. Ainda que fosse possível superar esse óbice e adentrar o mérito da presente ação, o que
não se dá na espécie, a alegação de incompetência do Conselho Permanente da Justiça
Militar não poderia prosperar. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que a
exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas após o cometimento do crime não
altera a competência para o julgamento do delito. Assim, por exemplo:
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL
MILITAR. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 242, § 2º, I, II E IV, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE
DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO DE CIDADÃO CIVIL. ATO PRATICADO EM
CONFORMDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI
13.774/2018. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE
DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE
REVISÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Lei 8.457/1992, ao organizar a Justiça Militar da União criando os Conselhos
de Justiça (art. 1º c/c art. 16) e confiando-lhes a missão de prestar jurisdição
criminal, não viola a Constituição da República ou a Convenção Americana de
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), porquanto assegura a seus
respetivos membros garantias funcionais idôneas à imparcialidade do ofício
judicante, ainda que distintas daquelas atribuídas à magistratura civil.
Precedentes: HC 115.530, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013;
HC 136.536, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 13/12/2016; e ARE
801.391-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/5/2018" (HC
n. 170.673, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.7.2020).
"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 251 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR). ACUSADO CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
CASTRENSE. JULGAMENTO PELO CONSELHO PERMANTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE.
1. De acordo com o art. 124 da Constituição da República, compete à Justiça
Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A norma
constitucional autorizou o legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/10/2020 15:00:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b331fc22
Justiça Militar, dispor sobre sua organização, funcionamento e competência.
2. O art. 9º, III, do Código Penal Militar, por sua vez, estabelece que haverá delito
militar praticado por civil quando o fato ofender as instituições militares,
considerando-se como tal, entre outros, o seguinte caso: "a) contra o patrimônio
sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar".
Precedentes.
3. A condenação proferida pelo Conselho Permanente de Justiça não apresenta
ilegalidade, já que realizada à luz da legislação vigente à época, forte no
princípio tempus regit actum (CPPM, art. 5º).
4. Agravo Regimental a que se nega provimento" (HC n. 170.305, Relator o
Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.9.2019). Nada há a prover
quanto às alegações da agravante.
8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).".

Já naquilo que diz respeito à pretendida interpretação conforme a constituição do artigo 30, inciso I-B, da Lei
nº 8.457/92, a própria tese firmada pelo Plenário desta Corte Castrense, no sentido de que "Compete aos
Conselhos Especial e Permanente de Justiça ojulgamento de civis que praticaram crimes militares na
condição de militaresdas Forças Armadas.", é suficientemente apta a afastar essa pretensão, tornando
desnecessária a repetição dos fundamentos que conduziram a esse entendimento, até mesmo porque foram
ratificados no próprio Acórdão embargado, que assim destacou:
"(...) Vale dizer que, se à época da consumação do delito o agente era militar em atividade,
eventual exclusão das fileiras das Forças Armadas não afasta a competência do Conselho
de Justiça para o processamento e o julgamento do feito, devendo ser observado o rito
procedimental estabelecido pelo Código de Processo Penal Militar.
Oportuno salientar que, naquela assentada, o Plenário desta Corte Castrense concluiu que
o entendimento ali construído deverá ser imediatamente aplicado aos feitos em curso no
1º e 2º graus de jurisdição desta Justiça Especializada, podendo os respectivos Ministros-
Relatores, liminarmente:
"(...) a) caso a pretensão contrarie o entendimento ora firmado, julgar pelo
desprovimento, nos termos do art. 932, IV, 'c', do CPC;
b) quando a Decisão recorrida for contrária à solução deste IRDR, dar
provimento, depois de facultada a apresentação das Contrarrazões (...)"
(...).

Nada obstante, matéria idêntica foi apresentada pela combativa Defensoria Pública da União nos autos do
Recurso Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000 (DJe: 26/05/2020), cujos bem lançados fundamentos
expendidos pelo eminente Ministro-Presidente desta Corte Castrense Alte Esq Marcus Vinícius Oliveira dos
Santos adoto como razões adicionais de decidir nos presentes aclaratórios:

"(...) No caso em tela, a ilustre Defensoria Pública da União questiona a tese estabelecida
por esta Corte Castrense,ao interpretar o art. 30, inciso I-B, da Lei 8.457/1992,
quando do julgamento do IRDR no 7000425-51.2019.7.00.0000.
No que tange à suposta afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa, o Plenário Virtual do STF, por meio do julgamento do ARE 748.371 RG,
entendeu pela inexistência de repercussão geral quando o julgamento da causa depender
de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como na espécie,
em que se discute a interpretação dada pelo Plenário desta Corte Castrense à Lei nº
13.774/2018. Eis o teor do correspondente tema:
Tema 660:
"Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta
violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa
julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia
análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da
repercussão geral" (ARE748371 RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, julgado
em 06/06/2013.) (Grifos nossos).
Com efeito, da análise dos argumentos trazidos pela Recorrente, observa-se que se voltam
à análise de normas infraconstitucionais, em especial, da Lei nº 13.774/2018, que alterou o
art. 30, inciso I-B, da Lei8.457/1992, culminando, na visão do Supremo Tribunal

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/10/2020 15:00:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b331fc22
Federal, em mera inconstitucionalidade reflexa, incabível de apreciação por aquela
Corte.
No tocante à hipótese de ofensa ao princípio do juiz natural, as duas Turmas da Suprema
Corte já decidiram se tratar de mera ofensa reflexa à Constituição Federal, quando
necessária análise de normas infraconstitucionais, como no presente caso. Nesse sentido,
os seguintes julgados, in verbis:
"EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME MILITAR. CONCUSSÃO.
(...)
ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO
CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA 279/STF19.
(...)
2. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão
relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes.
3. No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação
infraconstitucional pertinente (Código Penal Militar), e uma nova apreciação dos
fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta
fase processual (Súmula 279/STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento" (ARE 1243744 AgR, Relator: Min.
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21/02/2020, DJe-047,
divulgado em 05-03-2020 e publicado em 06-03-2020) (Grifos nossos).
"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. (...) PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RESOLUÇÃO
368/2014, DO TJPE. OFENSAREFLEXA. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO
STF. RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES.
1. Nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional
na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análiseda
legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se
efetivamente existente, seria meramente reflexa.
2. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no
enunciado da Súmula 279 do STF.
3. Embora devidamente prequestionados os dispositivos constitucionais dados
como contrariados no apelo extremo, referentes ao princípio do juiz natural, tal
circunstância não é capaz de afastar, na hipótese, os demais óbices processuais
apontados na decisão agravada.
4. Agravo regimental desprovido" (ARE 1165351 AgR, Relator: Min. EDSON
FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/04/2020, DJe-097, divulgado em 22-04-
2020 e publicado em 23-04-2020) (Grifos nossos).
Quanto à suposta afronta ao princípio da legalidade, verifica-se, do que foi exposto até o
momento, que atraída está a aplicação da Súmula no 636 do STF ("Não cabe recurso
extraordinário por contrariedade aoprincípio constitucional da legalidade, quando a sua
verificação pressuponha rever a interpretação dada anormas infraconstitucionais pela
decisão recorrida").
No que diz respeito à alegada ofensa ao princípio da igualdade, o STF já decidiu que
também se trata demera ofensa reflexa à Constituição Federal, quando necessária análise
de legislação infraconstitucional. Neste sentido:
"EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
PRINCÍPIO DA IGUALDADE. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de
legislação infraconstitucional, o que torna inviável o processamento do recurso
extraordinário. Precedentes.
(...)
3. Agravo interno a que se nega provimento" (RE 867278 AgR , Relator: Min.
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2019, DJe-172,
divulgado em 07-08-2019 e publicado em 08-08-2019) (Grifos nossos).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/10/2020 15:00:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b331fc22
"EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
(...)
Alegação de violação dos princípios da igualdade e do direito adquirido.
Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame.
Impossibilidade. Precedentes.
1. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação
infraconstitucional ou do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das
Súmulas nº s 636 e 279/STF.
2. Agravo regimental não provido.
3. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), nos termos do art.
85, § 11, do CPC, observada a concessão da justiça gratuita" (ARE 952007 AgR,
Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em28/06/2016, DJe-165,
divulgado em 05-08-2016 e publicado em 08-08-2016) (Grifos nossos).
Ademais, a Defesa alega a inconstitucionalidade do instituto do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas, "porque descentraliza a função normativa do Poder
Judiciário que é exclusiva do Supremo Tribunal Federal; agride o 'direito de ação', o
'princípio do contraditório', a 'independência funcional' dos Juízes, o 'Juiz natural' e a
'separação de poderes'", e afirma que a determinação de imediata aplicação da tese fixada
no IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000 aos feitos em curso no 1º e no 2º graus desta
Justiça Especializada acarreta ofensa aos princípios da segurança jurídica, daconfiança e
da isonomia. Entretanto, verifica-se que tais argumentos vão de encontro a mais atual
jurisprudência da Suprema Corte.
Oportunamente, colaciono o julgado do Eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal,
Ministro DIAS TOFFOLI, proferido nos autos da Suspensão Nacional em Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (SIRDR) nº 10 (DJE nº 68, divulgado em 20/03/2020),
no qual, além de não fazer nenhuma menção à possível inconstitucionalidade do instituto
do IRDR, afirmou ser insubsistente a alegação formulada pela DPU de insegurança
jurídica no entendimento firmado por esta Corte Castrense quando do julgamento do IRDR
nº 7000425-51.2019.7.00.0000:
"DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão nacional em incidente de
resolução de demandas repetitivas em trâmite no Superior Tribunal Militar
formalizado pela Defensoria Pública da União com o objetivo de determinar o
sobrestamento da ação penal movida contra João Pedro de Melo Amorim
Gomes (AP nº 7000643-79.2019.7.00.0000).
(...)
É o relato do necessário. Passo a decidir.Preliminarmente, assento a
competência da Presidência desta Suprema Corte paraconhecer da
presente suspensão nacional em incidente de resolução de demandas
repetitivas (cf. SIRDR nº 4, SIRDR nº 5, SIRDR nº 6, SIRDR nº 7, SIRDR nº 8 e
SIRDR nº 9) epara julgá-la.
O incidente de resolução de demandas repetitivas foi inserido no ordenamento
jurídico brasileiro pelo Código de Processo Civil de 2015. Ele é cabível quando
houver, simultaneamente, efetiva repetição de questão predominantemente de
direito e risco à isonomia, à previsibilidade e à segurança jurídica. O incidente
integra o microssistema de julgamentos repetitivos.
(...)
Percebe-se que o incidente de resolução de demandas repetitivas foi
criado com o objetivo mediato de alterar o sistema processual brasileiro,
imprimindo maior racionalidade, coerência, efetividade e uniformidade ao
serviço de prestação jurisdicional, sem, contudo, afastar garantias
constitucionais, entre as quais, a isonomia processual, o contraditório
substancial, a ampla defesa, a segurança jurídica, o dever de boa-fé objetiva e o
dever de motivação dos pronunciamentos judiciais. O incidente consubstancia,
assim, mais uma técnica do regime processual de causas repetitivas voltada
para o aperfeiçoamento do sistema de justiça brasileiro. Essa convicção é
respaldada pela doutrina nacional.
(...)
A decisão formalizada no incidente de resolução de demandas repetitivas é
anorma do precedente judicial. Esse pronunciamento proporciona maior

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/10/2020 15:00:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b331fc22
celeridade e eficiência processuais, uma vez que serve como pauta de conduta
para fundamentar eventuais decisões concessivas de tutela da evidência,
julgamentos parciaisde mérito, julgamentos liminares de improcedência de
pedidos, dispensas de reexame necessário e liberações de caução em execução
provisória.
(...)
Presentes os requisitos de admissibilidade, o relator poderá determinar a
suspensão dos processos individuais ou coletivos que tramitem em estado, no
Distrito Federal ou em região federal e versem sobre a mesma questão. Diante
da gravidade de seus efeitos, consoante salientei na SIRDR nº 6, a suspensão
emincidente de resolução de demandas repetitivas, a despeito de sua
acentuada importância, deve ser medida excepcionalíssima, sob pena de se
comprometer o princípio constitucional da razoável duração dos processos, o
que reclama cuidadosa análise caso acaso.
(...)
É importante sublinhar que o legitimado deverá expor, no requerimento de
suspensão nacional, que a questão objeto do incidente veicula matéria de
envergadura constitucional e que ela se repete em processos seriais em
outrosestados-membros ou regiões. A par deste aspecto, entendo
indispensável, como requisito para demonstração de interesse, a formalização
de instauração do incidente versando idêntica controvérsia no estado-
membro ou região do requerente, com aconsequente comprovação da
decisão de inadmissibilidade.
No presente caso, o incidente de resolução de demandas repetitivas foi
suscitado perante o Superior Tribunal Militar, órgão de cúpula da Justiça Militar,
cuja missão precípua é uniformizar a interpretação do direito, formar e velar
pelos precedentes qualificados em matéria de direito militar.
Nos exames das SIRDR nº 4, nº 5, nº 6, nº 7, nº 8 e nº 9, propostas igualmente
pela Defensoria Pública da União, assentei que, havendo decisão formalizada em
incidente de resolução de demandas repetitivas instaurado no Superior Tribunal
Militar, é insubsistente a alegação de insegurança jurídica, requisito exigido para
o deferimento do requerimento de suspensão nacional, uma vez que a pauta de
conduta formalizada no incidente se projetará para os feitos que veiculem a
mesma questão de direito de forma isonômica.
Ante o quadro revelado, indefiro o presente pedido de suspensão nacional em
incidente de resolução de demandas repetitivas.
Publique-se" (SIRDR 10, Relator: Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), julgado em 16
de marçode 2020. DJE nº 68, divulgado em 20/03/2020) (Grifos nossos).
No mesmo sentido, o julgado proferido pelo Ministro GILMAR MENDES, no dia 20 de abril de
2020, no qual ressaltou não ser teratológica a matéria constante na tese formulada por
esta Corte Castrense no aludido IRDR:
"DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela
Defensoria Pública da União em favor de Isaque Pessoa Lopes e Matheus
Holanda de Almeida, contraacórdão do Superior Tribunal Militar.
Colhe-se da impetração que os pacientes, à época Soldados, foram flagrados na
posse de entorpecentes (cocaína) nas dependências do Comando Militar da
Amazônia, em Manaus/AM. A ação penal militar tramitou perante o Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar (12ª CJM) e os pacientes foram condenados à pena
de 1 (um) ano de reclusão, com benefício de sursis.
A DPU interpôs recurso de apelação e requereu a extinção do feito por perda de
objeto e ausência de condição de procedibilidade decorrente do licenciamento
dos ex-militares; subsidiariamente, caso fosse reconhecida a competência da
Justiça Militar, que fosse declarada a incompetência do Conselho Permanente de
Justiça. (eDOC 1, p. 3)
Em 7.11.2019, o Ministro Relator no STM, aplicando tese jurídica de Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas- IRDR, reconheceu a incompetência do Juiz
Federal Militar, declarou a nulidade da sentença e determinou a remessa dos
autos ao Conselho Permanente de Justiça para processamento e novo
julgamento.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/10/2020 15:00:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b331fc22
A defesa, então, interpôs Agravo Interno da referida decisão, que foi mantida,
em 11.2.2020, pelo Colegiado do STM (...)
Nesta Corte, a DPU impugna o referido acórdão.
(...)
Requer, em sede liminar, a suspensão da ação penal militar. No mérito, pugna
pela cassação do acórdão proferido pelo STM.
É o relatório.
Decido.
(...)
O acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar não evidencia qualquer
ilegalidade, flagrante abuso de poder ou teratologia e não diverge do
entendimento adotado por esta Suprema Corte, quanto aos pontos levantados
pela defesa.
Quanto à ausência de condição de procedibilidade da ação penal militar, pelo
fato de os pacientes não mais ostentarem a condição de militar quando
sobreveio a condenação, enfatizo que tal fato não tem o condão de repercutir na
legitimidade da Justiça especializada para processá-los e julgá-los, já que, ao
tempo do crime, eles eram soldados da ativa.
Nesse sentido, vale a pena mencionar o julgado do Tribunal Pleno do STF nos
autos do HC 127.900/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3.8.2016
(...)
O acórdão recorrido manteve a decisão monocrática do Relator que, aplicando
tese firmada em Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR,
reconheceu a incompetência do Juiz Federal Militar e determinou a remessa dos
autos ao Conselho Permanente de Justiça.
(...)
A criação de teses jurídicas que compõem o sistema de precedentes tem
aplicação na Justiça Militar e o incidente de demandas repetitivas encontra-se
previsto no Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (...)
À luz do CPC 2015 (art. 98520), após o julgamento do IRDR, a tese jurídica
firmada será aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem
sobre idêntica questão de direito e que tramite na área de jurisdição do
respectivo tribunal.
No caso dos autos, o Relator monocraticamente aplicou tese firmada em
julgamento repetitivo, segundo a qual compete aos Conselhos de Justiça (órgão
que compõe a estrutura da Justiça Militar) processar e julgar os militares que,
antes de serem licenciados das fileiras das Forças Armadas, praticaram crimes
da competência da Justiça Militar da União. Trata-se de competência absoluta
vinculada à garantia fundamental do juiz natural.
(...)
Ante o exposto, não vislumbrando qualquer ilegalidade, e com fundamento no
artigo 192, caput, do RISTF 21, denego a ordem.
Publique-se. Intime-se" (HC 183.769, Relator: Min. GILMAR MENDES,
julgado em 20/04/2020. Dje-099. Divulgado em 23/04/2020 e Publicado em
24/04/2020) (Grifos nossos).
Nesse prisma, a recente Decisão proferida pelo Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, nos
autos do ARE nº 1.255.770:
"Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao
recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR DO
RÉU NO CURSO DA AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA.
(...)
ATUAÇÃO MONOCRÁTICA DO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CPJ.
PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
(...)
3. O STM, em recentes decisões, firmou entendimento jurisprudencial
majoritário de que deve ser considerada a situação do Acusado (civil ou militar),
para fixação da competência, no momento da prática de delito.
4. A Exposição de Motivos da Lei nº 13.774/2018 deixa claro que a alteração

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/10/2020 15:00:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b331fc22
legislativa teve como objetivo retirar da esfera de competência dos Conselhos
de Justiça o julgamento de réus civis que não estariam sujeitos à hierarquia e à
disciplina militares.
5. Recurso ministerial provido para declarar nula a Decisão proferida pelo Juiz
Federal da Justiça Militar, pela qual deixou de convocar o Conselho Permanente
de Justiça e passou a atuar na Ação Penal de forma monocrática, e para declarar
competente o Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 3ª CJM para
processar e julgar a ação penal. Decisão unânime" (pág. 3 do documento
eletrônico 6).
(...)
A pretensão recursal não merece acolhida.
(...) observo que o acórdão recorrido decidiu toda a questão sobre a
competência com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional
federal aplicável à espécie.
Dessa forma, a afronta ao texto constitucional, se ocorrente, seria indireta ou
reflexa.
Portanto, incabível o recurso extraordinário.Isso posto, nego seguimento ao
recurso (art. 21, § 1°, do RISTF22).
Publique-se" (ARE 1.255.770, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
julgado em 20/04/2020. Dje-099. Divulgado em 23/04/2020 e Publicado em
24/04/2020) (Grifosnossos)."
(...)".

Por fim, é oportuno ressaltar que a insurgência inaugurada tão somente nesta sede recursal não foi
ventilada por ocasião da apresentação do Agravo Interno nº 7000163-67.2020.7.00.0000, circunstância que
igualmente afasta a pretensão de acolhida do pleito formulado pela Defensoria Pública da União, na esteira
da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:

"Embargos de Declaração nº 7000649-23.2018.7.00.0000 (DJe: 01/10/2018)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
O manejo dos Embargos de Declaração restringe-se aos casos de obscuridade,
ambiguidade, contradição ou omissão das decisões recorridas, e cabe ao embargante a
indicação desses pontos, conforme preceituam os arts. 542 do CPPM e 125 do RISTM.
O Acórdão questionado não deixou de se manifestar sobre qualquer pedido da Defesa,
tampouco sobre argumentos relevantes lançados pela parte. Compete a este Órgão
Castrense o dever de enfrentar e de decidir as questões colocadas à sua apreciação, de
forma fundamentada, como foi feito no citado Acórdão, logo não há a alegada omissão
aventada pela DPU.
A matéria reclamada constitui inovação trazida pela Defesa, eis que não foi objeto de
abordagem nas Razões de Apelo, tampouco quando do julgamento do Acórdão
questionado. Dessa forma, a via recursal escolhida não se presta ao debate de tema não
tratado anteriormente nos autos da Ação Penal Militar em epígrafe, ainda que com a
intenção de realizar prequestionamento.
O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento segundo o qual os Embargos de
Declaração, para fins de prequestionamento, servem para suprir omissão do acórdão
recorrido em relação à matéria suscitada no recurso cabível ou nas contrarrazões, e não
para inovar matéria constitucional não debatida nos autos. Rejeitados os Embargos de
Declaração. Decisão unânime." (Grifo nosso).

No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"(...) 3. O prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito indispensável à
admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão
recorrido reclama embargos de declaração.
4. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada" e "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/10/2020 15:00:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b331fc22
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento".
5. O Supremo Tribunal Federal reafirmou a constitucionalidade do prequestionamento
como requisito para admissibilidade e conhecimento do extraordinário, ainda que se trate
de matéria constitucional. Anotou-se que a antiga e firme jurisprudência desta Corte reputa
a exigibilidade do prequestionamento como sendo da própria natureza do recurso
extraordinário, que somente é cabível nas causas decididas em única ou última instância e
se verificada a presença das hipóteses previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso III do artigo
102 da Constituição. Isso porque o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição,
mas se detém no exame do acórdão recorrido, para assentar se o tema constitucional
recebeu correta interpretação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se
tenha discutido a questão constitucional ou, se omisso o acórdão, seja este integralizado
por meio de embargos declaratórios, possibilitando, assim, fazer a correlação entre o que
decidido na origem e o arguido nas razões extraordinárias. Precedentes: Agravo regimental
em agravo de instrumento nº 140.623-2/RS e RE nº 210.638/SP, relator Ministro Sepúlveda
Pertence; RE (AgRg) nº 567.165, Relator Ministra Ellen Gracie; AI (AgRg) 836.359, relator
Ministro Dias Toffoli; RE nº 128.518, relator Ministro Marco Aurélio, iter alia.
6. Controvérsia relacionada à inobservância das normas processuais penais que
disciplinam os requisitos formais da denúncia, da necessidade de realização do ato
processual de reconhecimento (CPP, artigo 226) e da alegação de deficiência de
fundamentação da sentença. Matéria afeta à interpretação da legislação ordinária.
Eventual violação a preceito constitucional, se houvesse, somente adviria de modo indireto
e reflexo.
7. Agravo regimental não provido." (Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário
com Agravo nº 680.718/SP, Relator: Ministro Luiz Fux, DJe: 10/06/2013).

Ainda assim, como já ressaltou a jurisprudência desta Corte Castrense:

"Embargos de Declaração nº 7000410-82.2019.7.00.0000 (DJe: 27/06/2019)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO.
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU AMBIGUIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO.
EMBARGOS. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
O manejo dos Embargos de Declaração não constitui meio processual adequado para a
reforma do decisum, quando o Embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria.
Na espécie, não se vislumbra qualquer obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão
existente na decisão embargada.
Sendo o tema debatido nos autos, resta prontamente atendida a pretensão de
prequestionamento da matéria, para fins de acesso à Suprema Corte. Embargos de
Declaração rejeitados por ausência de omissão ou obscuridade. Decisão unânime." (Grifo
nosso).

Conforme ressaltou o Custos Legis:

"(...) Conforme se verifica, o Supremo Tribunal Federal já declarou, em diversas
oportunidades, que a questão objeto do presente feito não colide com qualquer dispositivo
constitucional. Tais decisões, como visto, são exaurientes e esgotaram a matéria sob todos
os pontos de vista de ordem constitucional.
Ainda assim, a DPU pretende, com o manejo destes aclaratórios, levar novamente a
questão à apreciação da Suprema Corte.
Data maxima venia, isso não nos parece razoável, uma vez que não há, conforme dito pelo
Pretório Excelso, qualquer inconstitucionalidade no acórdão prolatado por essa Augusta
Corte no IRDR já mencionado. Como se sabe, o referido incidente foi admitido e processado
porquanto preenchidos os requisitos os pressupostos estabelecidos pelo art. 976 do Código
de Processo Civil.
Insta ressaltar, outrossim, que o Eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal
indeferiu o pedido de Suspensão Nacional em Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (SIRDR) nº 10, apresentado pela DPU (DJE nº 68, divulgado em 20/03/2020),
sob o fundamento de que "havendo decisão formalizada em incidente de resolução de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 15/10/2020 15:00:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b331fc22
demandas repetitivas instaurado no Superior Tribunal Militar, é insubsistente a alegação de
insegurança jurídica".
Portanto, o que se nota é que a combativa DPU tem buscado por diversas vias processuais
desconstituir a tese fixada por essa Augusta Corte em precedente com caráter vinculante e
já sedimentado no Enunciado de Súmula n. 17, e nas decisões do próprio Supremo Tribunal
Federal.
Nesse contexto, a tese jurídica da competência dos Conselhos de Justiça para o
julgamento de civis que praticaram crimes militares quando ainda ostentavam a condição
de militar passou a ser de observância obrigatória para todos os magistrados da Justiça
Militar da União, vinculando, inclusive, o próprio Superior Tribunal Militar.".

Diante do exposto, rejeito os presentes Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública da União,
atuando em favor do ex-Sd Ex LUCAS DE JESUS BRAGA, por inexistir omissão, contradição, ambiguidade,
obscuridade, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado.